Tribunal: TJBA
Processo: 8017375-25.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017375-25.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LINDINALVA PEREIRA SOLARES e outros

Advogado(s)
:
WILKER CAMPOS CHAGAS, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: AMIL ASSISTÊNCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, WILKER CAMPOS CHAGAS

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. OBESIDADE MÓRBIDA. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA DE EMAGRECIMENTO. INDICAÇÃO MÉDICA. COBERTURA OBRIGATÓRIA DO PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO INCLUÍDO NO ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS (RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 167).
DIREITO À SAÚDE E À VIDA CONSTITUCIONALMENTE PROTEGIDOS. APLICAÇÃO, AO CASO, DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA E AOS DEMAIS DISPOSITIVOS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. APELAÇÃO DA PARTE RÉ. NÃO PROVIDA. RECURSO DA PARTE AUTORA. PROVIDO.

Em vista a natureza do direito a ser aplicado, deve o contrato celebrado entre as partes ser analisado de forma a proteger o consumidor hipossuficiente, em consonância com os arts. 47 e 51, §1º, inciso II do Código de Defesa do Consumidor. Por conseguinte, também à luz do CDC deverão ser interpretadas as demais leis que regem a avença, em especial, a Lei 9.656/98, que disciplina os contratos celebrados entre os Planos de Saúde e seus beneficiários.

O tratamento da obesidade mórbida, através de internação em clínica médica, procedimento indicado pelos médicos que acompanham a Autora, foi incluído no Rol de Procedimentos e eventos em saúde de referência básica, por meio da Resolução Normativa n° 167 da ANS, de 09/01/2007, em seu art. 8°.

Ademais, a Resolução nº 10 do Conselho de Saúde Suplementar – CONSU fez previsão expressa de cobertura pelas clínicas de emagrecimento para tratamento da OBESIDADE MÓRBIDA, em sua alínea "a", Parágrafo Único, do art. 5º.

A obesidade é tida como uma patologia inserida na lista da AMB – Associação Médica Brasileira, passando obrigatoriamente a ser coberta pelo seguro, restando comprovado no caso dos autos que a Autora necessita de tratamento de saúde de forma emergencial, não configurando o seu emagrecimento como estética.

A Clínica da Obesidade Ltda., diferentemente do quanto afirmado pelo Apelante, não se trata de clínica de estética ou de luxo, mas um estabelecimento de saúde, cadastrado junto ao Conselho Regional de Medicina, estando de acordo com as normas da Agencia Nacional de Saúde e no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde – CNES.

Quanto aos honorários sucumbenciais, o recurso da Autora deve ser provido, a fim de que incidam sobre o proveito econômico obtido pela Suplicante com o ajuizamento da presente ação, considerando a importância dispendida pela parte Ré ao tratamento da Segurada.

Majoração dos honorários de sucumbência, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8017375-25.2021.8.05.0001
, em que figuram como
Apelantes e Apeladas a
AMIL – ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A
e
LINDINALVA PEREIRA SOLARES
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo da parte Ré e
DAR PROVIMENTO
à Apelação da parte Autora para condenar o plano de saúde/Réu ao pagamento da verba sucumbencial em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela parte Autora, mantendo-se a sentença em seus demais termos,
nos termos do voto do relator.

Salvador, .

11